Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A Associação que representa os interesses dos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. (ASABB) tem legitimidade, nos termos dos artigos 21, parágrafo único, 23, da Lei n° 8.906/1994, 14, do Regulamento Geral da OAB, e do artigo 2°, do Estatuto, para iniciar o cumprimento de julgado no qual arbitrados honorários sucumbenciais favoráveis aos causídicos filiados ao quadro associativo. Precedentes do STJ.